Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face ao ato da Quinta Vara Cível de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “Emende-se para comprovar a constituição em mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 67437093 (ID 75981798), pois a notificação de ID 75981802 além de não ter sido recebida no endereço do réu conforma pág. 3 desse ID, faz referência ao contrato n. 646478412, de modo que não por ser admitida como válida e eficaz à constituição da mora do réu em relação àquela cédula de crédito bancário (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218), (Acórdão 1184908, 07115373220188070007, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1174041, 07197184020188070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar a mora do devedor. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator